Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-14.2021.8.11.0034
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-14.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMICIANO E DOMICIANO LTDA - CNPJ: 07.821.974/0001-85 (APELADO), MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO - CPF: 834.918.301-25 (APELADO), LUIZ ANTONIO DONIZETI DOMICIANO - CPF: 521.118.066-68 (APELADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – ART. 173, INCISO I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL –
NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

– FATO QUE AFASTA O PRAZO DECADENCIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A decadência do direito de constituir o crédito tributário ocorre em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. De acordo com a súmula 622 do c. STJ, “
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
”
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
da

Vara
única d
a Comarca de
Dom Aquino
(MT) que, nos autos d
os embargos à execução
n.
1000540-14.2021.8.11.0034
, acolheu
o pedido dos embargantes para reconhecer a decadência do crédito tributário constituído pela CDA n.
2020719635
, bem como para declarar extintos os créditos
constituídos pelas
CDA’s
n.
20192134883 e 20191624462
, ante o pagamento do débito
.

Houve condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que o crédito
tributário da CDA n. 2020719635
foi constituído dentro do prazo legal, já que houve n
otificação de auto de infração (NAI), com ciência expressa do contribuinte
e, consequentemente,
a suspensão d
o prazo decadencial.

Requer
assim
a reforma da sentença para
afastar a decadência e permitir o prosseguimento da execução fiscal
d
os créditos atinentes à
CDA n. 2020719635
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso
de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000540-14.2021.8.11.0034, acolheu o pedido dos embargantes para reconhecer a decadência do crédito tributário constituído pela CDA n. 2020719635, bem como declarar extintos os créditos constituídos pelas
CDA’s
n. 20192134883 e 20191624462, ante o pagamento do débito.

Houve condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que o crédito tributário da CDA n. 2020719635 foi constituído dentro do prazo legal, já que houve notificação do auto de infração (NAI), com ciência expressa do contribuinte e, consequentemente, a suspensão do prazo decadencial.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

[
sem destaque no original
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, a Súmula 555, do c. Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

E ainda é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

Frisa-se que, nos termos da Súmula 622 do c. Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo decadencial somente cessa quando o contribuinte é notificado da autuação, como se vê:

“Súmula 622 do STJ. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; (...)”.

Assim
, conforme se denota da CDA n.
2020719635
, ambos os lançamentos possuem fatos geradores em 0
4/2006 e 05/2006
, cujo prazo inicial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
1º.1.20
0
7
.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria
31.12.20
1
1

(Id. 211569193 e 211569195)
.

Na hipótese,
considerando que a lavratura da notificação do auto de infração se deu em
13.12.2011

e que a parte registrou ciência em
15.12.2011
,
não houve o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos dos fatos geradores do ano de

20
06
.

Desse modo, por nenhum dos motivos apontados houve a decadência do crédito tributário objeto da demanda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação interposto
para afastar
a decadência dos créditos constituídos pela CDA
n. 2020719635
, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo

incólumes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024